Tribunal: CARF
Processo: 14411.720058/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14411.720058/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
REGINO A DE ARAGAO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá
início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a
exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação
expressa a respeito por parte da autoridade administrativa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, para na parte conhecida, afastar
a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14411.720058/2015-31
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720058/2015-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31/37) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 19/26), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 11).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 6.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2020 (e-fl.30), o
contribuinte interpôs em 12/02/2020 recurso voluntário (e-fls. 31/37), no qual alega:
- decadência;
- cita o Projeto de Lei no 7.512, criado em 2014 para anistiar as multas da entrega
em atraso ou falta de envio da GFIP, ainda pendente de tramitação;
- que o auto de infração tem caráter arrecadatório e não punitivo;
- que a autuação se deu sem juízo de conveniência e oportunidade, conforme
prevê o art. 142 do CTN;
- que a empresa era optante do Simples Nacional, e que conforme prevê o art. 55
da LC 123/06 há a obrigatoriedade de dupla visita para lavratura do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer em face da preclusão das seguintes alegações:
- cita o Projeto de Lei no 7.512, criado em 2014 para anistiar as multas da entrega
em atraso ou falta de envio da GFIP, ainda pendente de tramitação;
- que o auto de infração tem caráter arrecadatório e não punitivo;
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720058/2015-31

- que a autuação se deu sem juízo de conveniência e oportunidade, conforme
prevê o art. 142 do CTN;
- que a empresa era optante do Simples Nacional, e que conforme prevê o art. 55
da LC 123/06 há a obrigatoriedade de dupla visita para lavratura do auto de infração.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em aditamento de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, esclareço que a apresentação de defesa
e posterior recurso, por si só, já conferem efeito suspensivo ao lançamento nos termos do art.
151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Conheço, pois da alegação de decadência que passo a enfrenta-la.
No tocante à decadência, trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento
tempestivo de obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição
encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição
firmada por meio de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo
em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa iniciou-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, findando-se em 5 anos contados dessa
data. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes do prazo final, não há que se falar
em decadência. Nego provimento ao recurso.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720058/2015-31

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, para na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital